Tribunal: TJDFT
Processo: 0709911-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Vistos etc. Diante da preliminar suscitada pelo Distrito Federal, digam os agravantes, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator